Tribunal: TJDFT
Processo: 0012825-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012825-11.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS ANTONIO SOARES DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE AGENTES, MAIS CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADA E DA AUTORIA. PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réus condenados por infringirem os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), depois de, junto com adolescente, subtraírem trinta reais e o telefone celular de um homem que caminhava na rua, intimidando-o com um simulacro de revólver. 2 Considera-se coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional do fato conforme a divisão de tarefas adrede planejada e que exerce atribuição importante e imprescindível à realização da ação criminosa. 3 Não pode ser desclassificada a conduta de roubo para a de favorecimento pessoal se os fatos provados evidenciam que o réu não ajudou simplesmente o autor de crime a livrar-se da ação da autoridade policial, tendo, de fato, aderido livre e espontaneamente à prática do crime. 4 Apelações não providas. O recorrente alega, no especial, violação ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pleiteando sua absolvição pelo crime de corrupção de menores, porquanto ausente documento hábil que comprove a idade do menor que o acompanhava durante a prática do roubo. Em sede de extraordinário, repisa os argumentos expostos no especial e indica contrariedade aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “(...) A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente.” (AgRg no AREsp 1487060/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 2/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Ademais, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030